Tribunal: TJMT
Processo: 1026514-37.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1026514-37.2018.8.11.0041

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
D
R
. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES
.
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[HOLAMBELO CUIABA FLORES E PLANTAS LTDA - CNPJ: 10.926.109/0001-08 (AGRAVADO), VALMIR MAZZETTI - CPF: 103.088.138-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) SENDO ACOMPANHADO PELO 3º E 4ª VOGAL, VENCIDA A RELATORA E 2º VOGAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1059 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, majorou os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso foi parcialmente provido.

III. Razões de decidir

3. De acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
"a majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente".

4. A tese repetitiva é clara ao afirmar que
"não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação".

5. Não há distinção fática ou jurídica que permita o afastamento da aplicação do Tema 1.059 do c. STJ ao caso concreto, sendo indevida a majoração da verba honorária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É incabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal, com base no art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso foi parcialmente provido, independentemente do trabalho adicional realizado".

------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1059; TJMT, N.U 1001715-71.2022.8.11.0078, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 04/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo interno, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,

contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que proveu, em parte, o recurso de apelação apresentado por
Holambelo
Cuiabá Flores e Plantas Ltda.
, “para reconhecer a anulação do Auto de Infração nº 17132005201808536 e do TAD Manual nº 197065, bem como reconhecer o direito à repetição do indébito do valor indevidamente pago
(id. 196370071), com a incidência de juros e correção monetária conforme o definido no Tema nº 810/STF e Tema nº 905/STJ, cujos juros de mora serão devidos a partir do trânsito em julgado (artigo 167, parágrafo único, do CTN e Súmula n.º 188 do STJ) e correção monetária a partir do pagamento indevido (Súmula n.º 162 do STJ)”, além de ter majorado os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

O agravante recorre, somente, da majoração dos honorários advocatícios, ao argumento, em síntese, de que, por meio do Tema nº 1.059, “a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu que a majoração de honorários de sucumbência no julgamento de recurso, prevista no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil (CPC), só é possível nos casos de decisão pelo desprovimento integral ou pelo não conhecimento”, de modo que “não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, como é o caso
sub judice
”.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, alternativamente, seja levado o feito a julgamento pelo colegiado e provido o recurso, “para afastar a majoração dos honorários de sucumbência recursal, previstos no artigo 85, § 11º do CPC”.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso (Id. 250098656).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como descrito na síntese, a irresignação do
Estado de Mato Grosso
, por meio deste agravo interno, limita-se àmajoração dos honorários de sucumbência recursal, ao argumento de que a referida majoração só é possível nos casos de desprovimento integral ou não conhecimento do recurso.

É certo que o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, determina que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”. Referida regra não vincula a majoração à improcedência integral do recurso interposto, mas sim à efetiva apreciação do trabalho adicional realizado pelo advogado em instância superior.

O agravante fundamenta sua insurgência no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 1.059, o qual estabelece que “a majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal”.

Contudo, o caso em análise apresenta
elementos substancialmente distintos
daquele que originou o referido tema, razão pela qual a aplicação da tese deve ser afastada.

No precedente paradigmático do Tema nº 1.059, o caso que lhe deu origem tratava-se de ação previdenciária em que os pedidos da parte autora, segurada do INSS, foram julgados procedentes, tendo sido a autarquia previdenciária totalmente sucumbente na instância inicial e condenada ao pagamento de honorários advocatícios. O INSS, ao interpor apelação perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, obteve parcial provimento de seu recurso, conseguindo reverter parte da decisão desfavorável, tendo sido, no entanto, majorado os honorários em sede recursal. Nesse contexto, o STJ considerou que não seria lógico penalizar a parte recorrente com a majoração de honorários quando o recurso interposto lhe proporcionou algum benefício, ainda que parcial. A
ratio

decidendi
do precedente reside, portanto, no fato de que o
recurso do INSS, em vez de ser infrutífero, foi parcialmente exitoso, afastando a aplicação do caráter desestimulador da norma prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

Confira-se, a propósito, a ementa do julgado que originou o Tema nº 1.059:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses
equivalem-se
juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3.
Sob o mesmo raciocínio
,
não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em
situação concreta
na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu
. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando
evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso
- ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados:
AgInt
nos
EAREsp
n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018,
DJe
de 7/3/2019;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 30/11/2022;
EDcl
no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 15/6/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022; e
AgInt
no
AREsp
n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.

5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da
ratio

decidendi
do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.

7. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023,
DJe
de 21/12/2023). [Destaquei].

Diversamente, na presente ação anulatória, o contexto fático e processual é completamente diverso. A parte autora,
Holambelo
Cuiabá Flores e Plantas Ltda.
, ajuizou ação com o objetivo de anular o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) e a consequente nulidade do lançamento tributário do ICMS, bem como a repetição do indébito relativo ao valor pago indevidamente.

O juízo de primeiro grau anulou o TAD e reconheceu a inexigibilidade do tributo, mas deixou de se manifestar sobre o pleito de repetição do indébito. Essa omissão foi objeto de recurso embargos de declaração, no entanto, este foi rejeitado. Diante desse resultado, a autora, agora agravada, teve que interpor recurso de apelação para obter a apreciação integral de seus pedidos, cuja pretensão do direito à repetição do indébito foi reconhecida por este Tribunal.

Nesse contexto, o recurso de apelação interposto pela parte autora foi necessário para que seus direitos fossem integralmente reconhecidos.

Logo, a majoração dos honorários advocatícios é plenamente aplicável, pois o recurso interposto pela parte autora consolidou o êxito total da demanda, corrigindo a omissão da instância inicial, de sorte que houve trabalho adicional realizado pelo advogado na instância recursal, justificando o aumento proporcional dos honorários.

Nota-se, então, que a distinção entre os casos é evidente, já que na ação que deu origem ao Tema nº 1.059, o INSS foi totalmente sucumbente na origem, enquanto no presente caso a autora obteve êxito parcial na sentença, mas não teve seus pleitos integralmente atendidos. No caso do Tema nº 1.059, o recurso do INSS resultou em parcial provimento, beneficiando-o em parte, enquanto na presente ação o recurso interposto pela autora resultou em integral procedência de seus pedidos.

Portanto, no caso do INSS, a majoração dos honorários fixados contra a autarquia previdenciária seria contraditória, pois o recurso alterou o resultado a seu favor. Já no presente caso, a majoração reflete o reconhecimento do trabalho adicional realizado pela parte autora em grau recursal para obter a totalidade de seus direitos, a atender o objetivo do art. 85, § 11, do CPC.

Assim, ao se analisar os pressupostos e o contexto específico que embasaram a decisão paradigmática do STJ, verifica-se que o precedente não
se aplica ao presente caso, pois há uma clara distinção fática e jurídica que impede a sua utilização (
distinguishing
), e a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, com a majoração dos honorários advocatícios, é plenamente justificada, de modo que deve ser mantida a decisão agravada, reconhecendo-se a legalidade da majoração dos honorários em favor da parte autora.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1
º
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto p
elo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida pela relatora do recurso, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
HOLAMBELO CUIABÁ FLORES E PLANTAS LTDA
,
para reconhecer a anulação do
Auto de Infração n
.
17132005201808536 e do TAD
n.
197065, bem como reconhecer o direito à repetição do indébito do valor indevidamente pago
.

Ainda, majorou os honorários advocatícios fixados, na sentença em 2% (dois) por cento, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A controvérsia recursal do presente agravo interno
cinge-se à possibilidade de majoração dos honorários advocatícios
, com base no art. 85, § 11, do CPC,
quando o recurso foi parcialmente provido.

Em sessão virtual, a d. Relatora concluiu que “
a majoração reflete o reconhecimento do trabalho adicional realizado pela parte autora em
grau recursal para obter a totalidade de seus direitos, a atender o objetivo do art. 85, § 11, do CPC. Assim, ao se analisar os pressupostos e o contexto específico que embasaram a decisão paradigmática do STJ, verifica-se que o precedente não se aplica ao presente caso, pois há uma clara distinção fática e jurídica que impede a sua utilização (
distinguishing
), e a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, com a majoração dos honorários advocatícios, é plenamente justificada, de modo que deve ser mantida a decisão agravada, reconhecendo-se a legalidade da majoração dos honorários em favor da parte autora
”.

Pois bem.

S
em maiores delongas, tenho que a normativa contida no § 11 do artigo 85 do Código de Proce
sso Civil é clara ao dispor que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
”
.

Com efeito, o referido dispositivo deve ser interpretado à luz do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no
Tema 1059
, segundo o qual
"
a majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente.
Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Como se vê da decisão monocrática proferida pela d. Relatora,
o recurso de apelação foi parcialmente provido
, circunstância que, nos termos da tese repetitiva, afasta a aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC para a majoração dos honorários advocatícios.

Apesar de a decisão agravada fundamentar a aplicação da
norma processual com base no trabalho adicional desempenhado pela parte autora em grau recursal. No entanto, essa justificativa conflita com o entendimento jurisprudencial pacificado, que exige o integral desprovimento ou não conhecimento do recurso para que se configure a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

Sobre a questão, há entendimento deste e. Tribunal de Justiça de que
“
a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do
art
.
85
, §
11
, do CPC, é inaplicável quando o recurso é provido, conforme estabelecido no
Tema

1059
do STJ, configurando contradição se aplicada em tais circunstâncias
” (TJMT,
N.U 1001715-71.2022.8.11.0078,
Rel. Des. Luiz Octá
vio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)
.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, não há distinção fática ou jurídica que permita o afastamento da aplicação do Tema 1059 do
c.
STJ ao caso em tela
, devendo ser provido o presente recurso de agravo interno, para afastar a majoração da verba sucumbencial.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia à eminente relatora,
DOU PROVIMENTO
ao agravo interno para afastar a majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, em face ao provimento parcial do recurso de apelação, nos ditames do tema 1.059 do c. STJ.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR (2º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, aplica-se a Técnica de Julgamento prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 12 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO)
:

Peço vênia a relatora e a
companho a divergência inaugurada pelo
Exmo. Sr.
Des. Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (4ª VOGAL – CONVOCADA)
:

Acompanho a divergência inaugurada pelo
Exmo. Sr.
Des. Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025